Tribunal: TJES
Processo: 5006737-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006737-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ROCHA COUTINHO
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006737-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ ROCHA COUTINHO

AGRAVADO:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(PRELIMINAR – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, DO CPC)

Em peça acostada no ID 3136903, a parte agravada ofertou contrarrazões alegando, em caráter preliminar, a inadmissão do presente agravo de instrumento, por violação ao § 2º, do art. 1.018, do CPC.

Em despacho proferido no ID 3148818, foi determinado a intimação da parte agravante para se manifestar acerca da preliminar acima suscitada, tendo o recorrente peticionado no ID 3935458, aduzindo que teria protocolizado a comunicação ao juízo
a quo
no prazo previsto em lei, conforme petição de nº 202101341690.

Ao analisar detidamente os autos, não há como verificar que a petição de nº 202101341690, protocolizada na origem, seja referente a comunicação da interposição do presente agravo de instrumento, tal como alega o agravante, o que,
prima facie
, acarretaria o não conhecimento do agravo de instrumento, por se tratar de ônus processual que a parte recorrente deve observar.

Todavia, a jurisprudência mais atualizada do C. STJ trilha o caminho de que a inadmissibilidade do instrumento por violação ao disposto no artigo 1.018 do CPC depende da demonstração de prejuízo, quer ao julgador singular, por não possibilitar o juízo de retratação, quer a parte recorrida, por obstar seu contraditório. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO REALIZADA ALÉM DO TRÍDUO LEGAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE PREJUÍZO DA PARTE ADVERSA. APELO NOBRE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A finalidade da regra do art. 526 do CPC/73, que encontra correspondência no art. 1.018 do CPC/2015, é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015). 2. No caso, tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1727899/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 25/04/2019)

________________________

(...)
2. A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento.
3. A melhor interpretação do alcance da norma contida no § 2º do art. 1.018 do NCPC, considerando-se a possibilidade de ainda se ter autos físicos em algumas Comarcas e Tribunais pátrios, parece ser a de que, se ambos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instância e no TJ, não terá o agravante a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem. 4. Tendo em conta a norma do parágrafo único do art. 932 do NCPC, os Princípios da Não Decisão Surpresa e da Primazia do Mérito e, que o agravante, ao menos, comunicou o Juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, o acórdão recorrido deve ser cassado, com determinação para que o e. Desembargador relator do Tribunal conceda o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente complemente a documentação exigida no caput do art. 1.018 do mesmo diploma legal, sob pena, ai sim, de não conhecimento do recurso. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018)

______________________

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. COMUNICAÇÃO NA ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA Nº 168/STJ. 1
. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.018 do CPC/2015, tem entendimento no sentido de que a finalidade da regra prevista neste dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Precedentes. 2. Não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, como afirmado no acórdão embargado, não há que se falar em nulidade. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief
. 3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão embargado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1.727.899/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18.8.2020, DJe de 24.8.2020)

In casu,
embora não tenha sido comprovada a comunicação feita ao juízo primevo na forma como determina a lei processual civil, não houve prejuízo à parte agravada, que apresentou tempestivamente as suas contrarrazões recursais (ID 3136903), bem como houve a possibilidade do juízo
a quo
exercer o juízo de retratação (ID 3935463).

Ante o exposto,
REJEITO
a questão preliminar de inadmissibilidade do recurso.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ROCHA COUTINHO
contra a r. decisão com cópia no ID 1907616 (fl. 148 e verso), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que nos autos da
“ação de cobrança”
contra si ajuizada pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo.

Em suas razões acostadas no ID 1907316, o recorrente sustenta, em síntese, que: “
[...] O correto é a tramitação desta ação na Comarca de Itamaraju-BA. Aquela Comarca é a que possui a

competência para processar e julgar ação cobrança sustentada em Escritura de Confissão de Dívida com Garantia de Hipoteca. Aquela Comarca do Extremo Sul baiano é do juízo com jurisdição, eis que é o lugar do respectivo pagamento e o da confecção da Escritura”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o provimento do recurso
, “para o fim de invalidar a decisão ora agravada, nos moldes do ordenamento processual atual, pela incompetência territorial da Comarca de Aracruz-ES, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Itamaraju-BA, na melhor forma de direito”.

Em peça acostada no ID 3136903, a parte agravada ofertou contrarrazões, oportunidade em que pugna pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da r. decisão objurgada.

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o ora agravado ajuizou ação de cobrança em desfavor do agravante, aduzindo que, em 28/03/2003, o réu teria celebrado escritura pública de composição e confissão de dívidas, objeto da referida demanda, no valor nominal de R$ 60.371,88 (sessenta mil e trezentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), com vencimento final em 01/10/2022, incidindo atualização monetária e juros, a teor da cláusula terceira do instrumento de crédito.

Afirma também que, em decorrência do negócio jurídico, foi oferecida garantia hipotecária e penhor em favor do banco credor.

Ainda segundo a exordial, o requerido estaria inadimplente, sobre as quais passaram a incidir os encargos constantes da cláusula “encargos de inadimplemento”, totalizando um saldo devedor de R$ 195.298.09 (cento e noventa e cinco mil e duzentos e noventa e oito reais e nove centavos).

Após ser citado, o réu, ora agravante, apresentou contestação, oportunidade em que arguiu, preliminarmente, a incompetência territorial, aduzindo, em suma, que a referida escritura pública, inclusive de hipoteca, teria sido lavrada e registrada no município e Comarca de Itamaraju, Estado da Bahia, de modo que compete ao juízo do local do negócio e/ou do pagamento o processamento da demanda, pugnando, assim, pela remessa dos autos àquela Comarca. No mérito, requereu a improcedência do pedido autoral.

Após a apresentação da réplica, a MMª Juíza
a quo
, em decisão saneadora, dentre outras determinações, afastou a preliminar de incompetência do juízo, nos seguintes termos:

“Ao contestar a parte requerida suscitou a incompetência deste Juízo para processamento e julgamento da causa, com base no art. 53, inciso III, alínea 'd', do CPC, sob alegação de que a Escritura de Confissão de Dívida foi lavrada na Comarca de Itamaraju/BA, bem como, o imóvel dado em garantia hipotecária está situado na referida Comarca, devendo a ação, portanto, ser julgada na Comarca de Itamaraju/BA, onde a obrigação deve ser satisfeita.

Pois bem,

Trata-se a presente ação de cobrança onde a parte autora visa o recebimento do valor de R$ 195.298,09, proveniente do instrumento de escritura pública de composição e confissão de dívida com garantia hipotecária, lavrada no cartório competente, cuja cópia encontra-se colacionada às 10/15, ao fundamento de que o requerido não cumpriu com suas obrigações contratuais estando inadimplente até a presente data.

Em que pese os argumentos do requerido, é certo que a ação de cobrança tem natureza pessoal e não real, eis que não se está discutindo posse, nem propriedade do imóvel dado em garantia hipotecária.

Outrossim, em se tratando de ação de direito pessoal, aplica-se à espécie a norma inserta no artigo 46 do CPC, que prevê o ajuizamento, em regra, no foro do domicílio do réu, a saber:

'
Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.
'

Por vez, considerando que o requerido também tem domicílio nesta Comarca, tal como declarado na própria qualificação da contestação, é perfeitamente cabível a propositura da ação nesta Comarca, conforme faculdade prevista no § 1º do dispositivo retro,
in verbis
:

'
§ 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de
qualquer deles.'

Assim, ainda que o requerido tenha domicílio rural na Comarca de Itamaraju/BA, não há abuso nenhum na propositura da ação nesta Comarca, uma vez que também declarara ser residente e domiciliado nesta Comarca, tal como consta da qualificação da contestação e da própria escritura pública (fl. 10/15).

Destarte, com fulcro no disposto no art. 46, do CPC c/c § 1º do respetivo dispositivo legal,
AFASTO
a preliminar de incompetência do juízo e por conseguinte,
DECLARO
ser este o Juízo competente para processar e julgar a presente demanda”.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada, que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Consta dos autos que o agravado ingressou com ação de cobrança em face do agravante, na intenção de receber valores inadimplidos previstos na escritura pública de confissão de dívida.

Em que pese a hipoteca em apreço ter recaído sobre o imóvel rural de propriedade do agravante, localizado na Comarca de Itamaraju/BA, é certo que, conforme entendimento do Juízo singular, não se discute na presente ação qualquer direito real, tampouco posse ou propriedade, mas somente questão meramente patrimonial.

Na espécie, o direito litigado versa sobre direito obrigacional, sendo, portanto, de natureza pessoal pertinente à relação jurídica entre as pessoas envolvidas no litígio, sendo aplicável ao caso o disposto no
caput
do art. 46 do CPC, que adota, como regra, o foro do domicílio do réu para dirimir o conflito. Confira-se:

“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.

Por sua vez, considerado que o recorrente também têm domicílio na Comarca de Aracruz, tal como declarado na própria peça contestatória e na escritura pública de confissão de dívida, é perfeitamente cabível a propositura da ação na Comarca de origem, conforme faculdade prevista no § 1º do art. 46, do CPC.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. RÉS. RESIDÊNCIA EM OUTRA COMARCA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Luiz de Montes Belos. GO.
2. A ação fundada em direito pessoal

ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles, segundo dispõe o § 1º do mesmo dispositivo. O § 4º também afirma que havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor
. 3. No caso, a ação foi proposta na circunscrição judiciária de Taguatinga, local em que uma das rés poderia ser encontrada, não fosse a informação do meirinho de sua mudança para outra unidade da federação, o que foi confirmado pela agravada em petição dirigida ao recorrente, revelando-se escorreita a decisão singular que declina da competência em favor Varas Cíveis da Comarca de São Luiz de Montes Belos. GO. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJDF; AGI 07154.95-76.2020.8.07.0000; Ac. 127.5064; Segunda Turma Cível; Rel. Des. César Loyola; Julg. 19/08/2020; Publ. PJe 03/09/2020)

____________________

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS (SUSCITANTE) E O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO). AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA POR NATURA AMBIENTAL LTDA EM FACE DE RL GAMBOA SERVICOS DE ENTULHO LTDA. O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO, EM FAVOR DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS, TENDO EM VISTA QUE, "PELAS REGRAS DO ARTIGO 46 DO CPC DEVE SER PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, QUE RESIDE NA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS".

Conflito de competência suscitado pelo juízo de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de duque de caxias, sob o seguinte fundamento: O juízo suscitou a incompetência territorial de ofício, o que é vedado pela Lei e pela jurisprudência. Razão lhe assiste.
Ação fundada em direito pessoal. No caso, aplicável a regra de competência estabelecida no art. 46 do CPC, que assim prevê: "a ação fundada em direito pessoal

ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1º tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. (...).
" tratando-se, portanto, de competência de foro, que é relativa, e da qual não pode o juízo declinar de ofício, consoante o verbete nº 33, da Súmula de jurisprudência do STJ, segundo o qual: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. " em caso de competência territorial, se o autor ajuizar em foro diverso, não pode o juiz, de ofício, declinar da competência, sendo obrigatória a provocação da parte contrária, somente declinável por requerimento da parte contrária, nos termos dos artigos 65, do código de processo civil: "prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação". Precedentes STJ e deste tribunal de justiça. Procedência do conflito de competência, declarando a competência do juízo suscitado, isto é, 1ª Vara Cível da Comarca da capital, sem prejuízo de a autora expor-se a eventual exceção de incompetência por parte da ré rl gamboa serviços de entulho Ltda, por força da regra de competência do art. 46, § 1º.
(TJRJ; CComp 0036397-24.2021.8.19.0000; Duque de Caxias; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes; DORJ 21/09/2021; Pág. 372)

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006737-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ ROCHA COUTINHO

AGRAVADO:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INOBSERVÂNCIA DO
CAPUT
DO ART. 1.018 DO CPC – AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA -
AÇÃO
DE COBRANÇA – DIREITO PESSOAL – REGRA GERAL – DOMICÍLIO DO RÉU – APLICABILIDADE DO § 1º, DO ART. 46, DO CPC – ESCOLHA DO AUTOR -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

A teor da recente jurisprudência do C. STJ, “
a finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento”
(REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018). Preliminar rejeitada.

2. O direito litigado versa sobre direito obrigacional, sendo, portanto, de natureza pessoal pertinente à relação jurídica entre as pessoas envolvidas no litígio, sendo aplicável ao caso o disposto no caput do art. 46 do CPC, que adota, como regra, o foro do domicílio do réu para dirimir o conflito.

3. Por sua vez, considerado que o recorrente também têm domicílio na Comarca de Aracruz, tal como declarado na própria peça contestatória e na escritura pública de confissão de dívida, é perfeitamente cabível a propositura da ação na Comarca de origem, conforme faculdade prevista no § 1º do art. 46, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.